Tribunal: TJPA
Processo: 0012225-27.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012225-27.2001.8.14.0301

APELANTE: JOAO OLIVEIRA FRUTARIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0012225-27.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: JOÃO OLIVEIRA FRUTARIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO REQUERIDO PELO AUTOR. PEDIDO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal, após o requerimento de extinção formulado pelo Estado do Pará, com base no Decreto 5000/02 que autoriza o ente fazendário a não exigir créditos tributários constituídos até 31 de agosto de 2001, desde que o valor atualizado e consolidado dos débitos fiscais não seja superior a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Houve o arbitramento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em desfavor do executado.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge contra duas questões: 1) pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação do recorrente, tendo em vista se trata de nulidade absoluta; 2) se insurge contra a parte da sentença que condenou a parte executada em custas judiciais.

É sabido que o processo exige o preenchimento dos pressupostos processuais de existência e requisitos de validade. Dentre eles, há o requisito objetivo do interesse de agir, considerado como um requisito extrínseco positivo, visto que é necessária sua existência para a instauração válida do processo, sob pena de não ser analisado o pedido. O referido pressuposto deve ser analisado em razão da necessidade e utilidade jurisdicional.

No caso em questão, entendo que não há utilidade no acolhimento do pedido referente à nulidade da citação, pois não haverá proveito ao ora apelante, tendo em vista que já ocorreu a extinção da ação, fundamentado no Decreto n° 5.500/02, que autoriza o Estado do Pará a não exigir os créditos tributários constituídos até 31 de agosto de 2001, desde que o valor atualizado e consolidado dos débitos fiscais não seja superior a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Destarte, não há nenhum crédito tributário a ser cobrado, de modo que o acolhimento do pedido somente iria causar a reabertura da instrução processual de um feito em que o próprio exequente já requereu a extinção.

O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois a representação decorre de sua ausência e não de sua situação de hipossuficiência econômica, de modo que o benefício depende de comprovação da hipossuficiência.

O Estado do Pará ajuizou regularmente a ação de execução fiscal para cobrança dos créditos tributários indicados nos títulos que acostaram a inicial, de modo que, quem deu causa ao ajuizamento da presente execução, então deve arcar com eventuais custas, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 29/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOÃO OLIVEIRA FRUTARIA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da 25° Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos seguintes termos:

“(...)A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ requereu a extinção da ação executiva que move em desfavor de JOÃO OLIVEIRA FRUTARIA para cobrança de dívida ativa tributária, com fundamento no Decreto 5500/02 .Isto posto, julgo extinta a presente execução, nos termos da lei.Custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, por conta do executado”

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Pará, no desempenho de sua função institucional, interpôs recurso de apelação.

Primeiramente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação do apelante, tendo em vista que se trata de nulidade absoluta e, portanto, a ausência de citação válida e eficaz, pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aponta que o recorrente foi citado por ordem do Juízo de 1º grau pela via editalícia sem que tenham sido esgotados os meios para localizar o Réu. Menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na execução fiscal, nos termos do art. 8º e incisos da Lei n. 6.830/1980, a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, de modo que não sejam prejudicados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que o STJ, sob o regime da sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que é admissível a citação por edital nas execuções fiscais, embora apenas quando não exitosas as outras modalidades descritas no texto da LEF (REsp: 1103050).

Na sequência, se insurge contra a parte da sentença que condenou a parte executada em custas judiciais.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que não são devidos honorários advocatícios e custas judiciais nas execuções fiscais cujo débito foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fiscal ao executado.

Soma a isso o fato de a parte executada/embargante ser ausente e assistida pela Defensoria Pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação editalícia, retornando os autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que se determine a intimação do exequente para regularizar o polo passivo e solicitar as citações dos executados no endereço devido. E também pugna para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ao apelante, por ser representado pela Defensoria Pública, havendo isenção do preparo recursal e demais encargos, assim como que sejam observadas as prerrogativas processuais da Defensoria Pública Estadual.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 13025268).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal, após o requerimento de extinção formulado pelo Estado do Pará, com base no Decreto 5000/02 que autoriza o ente fazendário a não exigir créditos tributários constituídos até 31 de agosto de 2001, desde que o valor atualizado e consolidado dos débitos fiscais não seja superior a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Houve o arbitramento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em desfavor do executado.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge contra duas questões: 1) pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação do recorrente, tendo em vista se trata de nulidade absoluta; 2) se insurge contra a parte da sentença que condenou a parte executada em custas judiciais.

Da nulidade da citação.

Em suas razões,

aponta que o recorrente foi citado por ordem do Juízo de 1º grau pela via editalícia sem que tenham sido esgotados os meios para localizar o Réu, de modo que pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação do recorrente, tendo em vista se trata de nulidade absoluta.

Pois bem. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, em face de João Oliveira Frutaria, objetivando a cobrança de R$ 384,52 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Após as tentativas de citação e penhora, todas infrutíferas, houve o requerimento do ESTADO DO PARÁ para que se procedesse o bloqueio da conta do executado. Contudo, a medida não foi efetivada, tendo em vista que não há provas nos autos de qualquer constrição de bens ou bloqueio de contas do executado.

Em tempo, o juízo
a quo
proferiu despacho para que o Estado do Pará manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, face ao que dispõe o decreto n° 5.500/2002.

Na sequência, o ente Fazendário informou que há interesse no feito e pugnou pela suspensão do processo, conforme preceitua o art. 40 da LEF, o que foi deferido pelo juízo de origem (id n° 13025249 - Pág. 9 e 13025250), em 29 de junho de 2005.

Em 25 de agosto de 2005, o Estado do Pará peticionou requerendo a extinção da ação de execução fiscal, uma vez que a empresa está sob a égide do Decreto n° 5.5000/2002 (id n° 13025250 - Pág. 3). Na sequência, foi prolatada a sentença de extinção da ação.

É sabido que o processo exige o preenchimento dos pressupostos processuais de existência e requisitos de validade. Dentre eles, há o requisito objetivo do interesse de agir, considerado como um requisito extrínseco positivo, visto que é necessária sua existência para a instauração válida do processo, sob pena de não ser analisado o pedido. O referido pressuposto deve ser analisado em razão da necessidade e utilidade jurisdicional. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do notável Fredie Didier Jr, que aduz,
in verbis
:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

É isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado- fala-se em “perda do objeto da causa”

O exame da “necessidade” fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada com última forma de solução de conflito.”

No caso em questão, entendo que não há utilidade no acolhimento do pedido referente à nulidade da citação, pois não haverá proveito ao ora apelante, tendo em vista que já
ocorreu a extinção da ação
, fundamentado no Decreto n° 5.500/02, que autoriza o Estado do Pará a não exigir os créditos tributários constituídos até 31 de agosto de 2001, desde que o valor atualizado e consolidado dos débitos fiscais não seja superior a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Destarte, não há nenhum crédito tributário a ser cobrado, de modo que o acolhimento do pedido somente iria causar a reabertura da instrução processual de um feito em que o próprio exequente já requereu a extinção.

Custas processuais

Diante da situação supramencionada, apenas resta decidir sobre a condenação da executada em custas judiciais, cujo a parte apelante pugna pelo seu afastamento.

Neste capítulo, assevera que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que não são devidos honorários advocatícios e custas judiciais nas execuções fiscais cujo débito foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fiscal ao executado.

Assim, requer que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ao apelante, por ser ausente e representado pela Defensoria Pública, havendo isenção do preparo recursal e demais encargos.

Sobre o tema, faz-se necessário ressaltar que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois a representação decorre de sua ausência e não de sua situação de hipossuficiência econômica, de modo que o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. CURADORIA ESPECIAL. 1. A análise quanto ao termo inicial da correção monetária dos honorários sucumbenciais e dos juros moratórios a serem cobrados em eventual futuro cumprimento de sentença, não pode ser objeto de apelo em discussão antecipada, antes mesmo da elaboração dos cálculos e exigência de pagamento. 2. A representação pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial não implica na concessão automática do benefício da gratuidade de justiça. 3. Não se conheceu do apelo.

(Acórdão 1374842, 07057648220188070014, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE. PRESCRIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Ação monitória em que se discute a concessão de gratuidade para recorrente representado pela Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes e a prescrição da pretensão de cobrança. 2. A Curadoria Especial, atuando em favor de parte citada ou intimada fictamente, carece dos meios para provar a hipossuficiência do representado, a fim de legitimar o pleito dos benefícios advindos da gratuidade de justiça, pois esta não se presume, como determinado pela Constituição da República. Precedente do STJ: "A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor" (AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 26/2/2007). 3. Prescreve em cinco anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" (art. 206, § 5º, I, do Código Civil), entretanto, conforme o art. 240 do CPC, a citação válida constitui em mora o devedor, sendo interrompida a prescrição pelo despacho que a ordena, retroagindo até a data de propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. 4. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. 5. Cumpridos os requisitos necessários para o manejo da ação monitória e ausentes fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, é medida que se impõe a procedência do pedido monitório. 6. Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 1374607, 00035993120178070017, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO (art. 854, § 3º, I, do CPC). INÉRCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Por consectário, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu, citado de forma ficta, o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido. 2. Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis mediante penhora pelo sistema SISBAJUD são impenhoráveis, possuindo, inclusive, o prazo de 5 (cinco) dias para tanto, inteligência do art. 854, §3º, I do Código de Processo Civil - CPC. 3. A execução deve servir à satisfação do crédito que a instrumenta, de modo que não se revela razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em conta de sua titularidade. 4. Agravo desprovido.

(Acórdão 1374364, 07196578020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA DO PATROCINADO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EFETIVO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O fato de a parte agravante estar assistida pela curadoria especial não faz presumir a sua condição de hipossuficiência econômica, que necessita ser comprovada, não sendo, contudo, evidenciada nos autos, razão pela qual se indefere o pedido de concessão de justiça gratuita em favor da parte agravante o que, por outro lado, não interfere na isenção de custas que goza a Defensoria Pública, ainda que no exercício dessa função pública a qual foi nomeada. 2. Conforme precedente, "atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema BacenJud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos". 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

(Acórdão 1357880, 07064224620218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso concreto, não há qualquer documento que comprove a hipossuficiência econômica da parte, que por ser pessoa jurídica, não comporta a presunção de hipossuficiência econômica, de modo que o indeferimento da justiça gratuita deve ser mantido.

Além disso, ressalto que o art. 8° da Lei n° 6.830/1980 prevê as formas de citação, a saber: 1) citação feita pelo correio, com aviso de recepção,
se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
; 2) Por oficial de justiça; 3) por edital.

Em sua petição inicial, o Estado do Pará requereu, desde logo, a citação por Oficial de Justiça, a qual não logrou êxito, pelos motivos descritos na certidão de id n° 13025246 - Pág. 2.

De acordo com o art. 14 §2º da Lei Estadual nº 6.182/1998 que versa acerca do procedimento administrativo tributário no Estado do Pará, a notificação fiscal deve ser direcionada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo da obrigação, endereço este informado pelo contribuinte ao Fisco conforme prescreve o art. 127, caput, do CTN.

Sendo assim, entendo que as disposições legais contidas na Lei n° 6.830/1980 foram respeitadas, não havendo motivos para reformar a sentença recorrida.

Por fim, o apelante levanta a tese de que “o Superior Tribunal de Justiça reconhece que não são devidos honorários advocatícios e custas judiciais nas execuções fiscais cujo débito
foi cancelado por norma superveniente que concedeu anistia fiscal ao executado
”.

No entanto, a tese suscitada não merece acolhimento por dois motivos. Primeiro: não estamos diante de anistia fiscal, tendo em vista que a
anistia
é considerada uma forma de exclusão do crédito tributário, a qual consiste no perdão legal das
penalidades pecuniárias,
que não é o caso em análise. O segundo motivo diz respeito ao fato de que a questão não se refere ao “cancelamento da dívida por norma superveniente”, mas sim, de pedido de extinção da ação, devido ao exercício da discricionariedade que o Decreto n° 5.500/2002 prevê, qual seja a autorização do Poder Executivo Estadual de não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir das já ajuizadas, quando o valor do débito for igual ou inferior a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

No caso em análise, restou demonstrado que o Estado do Pará ajuizou regularmente a ação de execução fiscal para cobrança dos créditos tributários indicados nos títulos que acostaram a inicial, de modo que, quem deu causa ao ajuizamento da presente execução, então deve arcar com eventuais custas, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Dispensada a Defensoria Pública de recolhimento de preparo recursal (EAREsp. 978.895/SP, DJe 4.2.2019).

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023